Tribunal: TJBA
Processo: 0563415-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563415-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Pw Contruções Ltda

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI

APELADO: Beta Incorporação Ltda

Advogado(s)
:
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA, DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA, ART. 373 DO CPC. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DÍVIDA, ADIMPLIDA. CESSÃO DE DIREITOS, COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. LIDE CARACTERIZADA COMO TEMERÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENÇAO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0563415-23.2016.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE PW CONTRUÇÕES LTDA. e
como
APELADA BETA 44 INCORPORAÇÃO LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.